Tribunal: TJDFT
Processo: 0702861-57.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE CALHAS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO AJUSTADO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. ERROR IN PROCEDENDO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o demandado ao pagamento da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), devidamente corrigida e acrescida de juros, a título de dano material.

2. Na origem, o autor informou que, em 15/12/2024, contratou os serviços do requerido para instalação de calhas em imóvel localizado em sua chácara, situada em Planaltina-DF, pelo valor de R$ 500,00. Esclareceu que adiantou R$ 250,00 no ato da contratação e o restante seria pago após a conclusão do serviço, agendado para 19/12/2024. Destacou a urgência da execução do serviço, pois o imóvel estava alugado para os eventos de Natal e Réveillon e desejava evitar transtornos decorrentes de chuvas. Contudo, o requerido não compareceu na data ajustada, mesmo após diversas tentativas de contato. Ressaltou que, em razão da inexecução contratual, foi obrigado a entregar o imóvel aos locatários sem a substituição das calhas, o que causou prejuízos e transtornos em razão de chuvas intensas.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o recorrente requer a cassação da sentença. Afirma ter pleiteado a produção de prova testemunhal para a comprovação do dano moral sofrido e que, portanto, a improcedência do pedido, sem lhe ter sido oportunizada a produção da prova oral, configura cerceamento de defesa. No mérito, aduz que não se trata de caso de mero descumprimento contratual, vez que houve malícia do contratado na inexecução do serviço.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a configuração de error in procedendo e a existência de danos morais indenizáveis.

6. O juízo sentenciante afastou a necessidade de produção da prova pretendida pela parte autora e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

7. Conforme disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, destinatário das provas, indeferir aquela que entender inútil e impertinente para a formação de seu livre convencimento. No caso, a prova testemunhal pretendida é inequivocamente inútil vez que não se mostra apta a comprovar o alegado dano moral.

8. A se considerar que ao juiz é lícito indeferir provas desnecessárias e zelar pela celeridade dos processos, principalmente nas demandas submetidas ao rito dos juizados especiais, não se evidencia a ocorrência de error in procedendo que permita a cassação da sentença.

9. O descumprimento de obrigações contratuais, embora possa gerar frustração, aborrecimento e desconforto, não configura automaticamente ofensa à honra, imagem, intimidade ou dignidade da pessoa humana. Na hipótese dos autos, em que pese o recorrente tenha vivenciado situação incômoda e suportado certo transtorno, a circunstância não apresentou gravidade apta a configurar, de maneira evidente, ofensa aos seus direitos personalidade. Portanto, inexistente abalo moral significativo, afasta-se a pretensão indenizatória.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.